Tribunal: TJDFT
Processo: 0706726-06.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0706726-06.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRADESCO SEGUROS S/A AGRAVADO: TALMO MARCELO EMERICK NEVES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BRADESCO SAÚDE S.A. contra decisão proferida pelo juízo da 25a Vara Cível de Águas Claras, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA n.o 0702162-16.2023.8.07.0012, que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pela seguradora, mantendo bloqueio de valores em suas contas. Eis a r. decisão agravada (ID 229601413 da origem): “Conforme dito na decisão que antecipou a tutela, o autor não dispõe de recursos suficientes para pagar o tratamento. Sendo assim, não há que se falar em reembolso. A decisão foi clara ao estabelecer que o pagamento do tratamento será feito diretamente ao hospital. Os documentos apresentados pelo credor comprovam os tratamentos realizados até o momento e observada a decisão de ID 224140869. De modo que não é caso de levantamento pela parte devedora do valor bloqueado De todo modo, não é caso de novos bloqueios para tratamento futuro, devendo permitir o cumprimento pela parte ré, ante o dever de cooperação e de mitigar as próprias perdas (duty to mitigate the loss) e mesmo a fiscalização sobre o pagamento e continuidade do tratamento mediante a anexação de notas fiscais Desse modo, preclusa esta decisão ou recebido recurso sem efeito suspensivo, expeça-se ordem de transferência dos valores já constantes das contas judiciais em favor do Hospital H-Dia, conforme dados indicados ao ID no 225064796, devendo ser anexado ao processo as notas fiscais dos serviços prestados pelo hospital e relatório médico circunstanciado do tratamento no prazo de 15 dias. Após, venham os autos conclusos para análise do pedido remanescente. Intimem-se.” Embargos de declaração rejeitados no ID 229601413 do processo originário. Confira-se: “Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte exequente em face da decisão de ID no 228542482, ao argumento de que houve omissão no decisum, imprimindo caráter infringente ao recurso. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, qualquer das partes, no prazo de cinco dias, poderá opor embargos de declaração sempre que no ato processual impugnado houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Presentes os pressupostos objetivos de admissibilidade, conheço dos embargos declaratórios. Na espécie, a parte embargante alega que a decisão foi omissa "quanto à parte da solicitação de bloqueios DE VALORES REMANESCENTE, ou seja do tratamento que já foi realizado, bem como sobre a possibilidade de transferência imediata dos valores já bloqueados". Deveras, da leitura atenta da decisão infere-se que o Julgador procedera ao escorreito cotejo analítico da prova dos autos em busca de aferir a existência ou não de verossimilhança das alegações deduzidas, manifestando-se expressamente acerca dos pontos suscitados pelas partes capazes de influir na formação de seu convencimento, a evidenciar inafastável liame lógico entre a fundamentação e a conclusão nela exaradas, de modo que não há se falar omissão capaz de sustentar a oposição dos embargos. Na hipótese não há que se falar em omissão, pois este Juízo analisou detidamente o ponto questionado pela embargante. In verbis: "De todo modo, não é caso de novos bloqueios para tratamento futuro, devendo permitir o cumprimento pela parte ré, ante o dever de cooperação e de mitigar as próprias perdas (duty to mitigate the loss) e mesmo a fiscalização sobre o pagamento e continuidade do tratamento mediante a anexação de notas fiscais. Desse modo, preclusa esta decisão ou recebido recurso sem efeito suspensivo, expeça-se ordem de transferência dos valores já constantes das contas judiciais em favor do Hospital H-Dia, conforme dados indicados ao ID no 225064796, devendo ser anexado ao processo as notas fiscais dos serviços prestados pelo hospital e relatório médico circunstanciado do tratamento no prazo de 15 dias". Desse modo, verifica-se que não há obscuridade, contradição interna ou omissão na decisão, de maneira que os embargos não prosperam. Na verdade, o embargante pretende a alteração do ato, objetivando que prevaleça o seu entendimento acerca da questão controvertida. Contudo, a decisão encontra-se fundamentada, como determina a Constituição Federal, sem os vícios apontados pelo embargante. Esse natural inconformismo não endossa o aviamento dos aclaratórios, uma vez que a jurisprudência torrencial pontifica que tal recurso tem moldura estreita, não sendo sucedâneo da Corte Revisora. Se a parte embargante entende que a decisão foi injusta ou não aplicou o melhor direito, deve recorrer a tempo e modo, e não opor embargos infundados, sob pena de incorrer em multa (art. 1.026, §2o, do CPC). Por tais fundamentos, REJEITO os embargos de declaração. Intimem-se. Após, aguarde-se o cumprimento da decisão de ID no 228542482.” Inconformado, o requerido recorre. O agravante afirma que “a r. decisão agravada rejeitou a impugnação da agravante, sob o argumento de que a seguradora teria deixado de comprovar o descumprimento”. Aduz, contudo, que houve efetivo cumprimento da obrigação, e que “incumbiria ao agravado comprovar suas alegações, o que não ocorreu”. Sustenta, ainda, a desproporcionalidade da medida adotada pelo juízo, uma vez que restaria demonstrado nos autos que não houve descumprimento por parte da seguradora, conforme documentos juntados que indicam autorização da terapia prescrita e tentativa de execução por empresa contratada para tanto. Requer, ao final, o provimento do recurso com a reforma da decisão agravada, com acolhimento da impugnação e desconstituição do bloqueio deferido. Preparo no ID 69147209. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator